Tribunal: TJES
Processo: 5004899-39.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004899-39.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: CLEBER CARRARETO CALIMAN
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que reconheceu o direito da autora, professora da rede pública, ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de incidência do terço constitucional de férias sobre a totalidade do período de 45 dias.

RAZÕES DE DECIDIR

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho.

O recorrente menciona que passou a vigorar no município novo plano de carreiras, aprovados pela Lei nº 2.132/2022, de 28/11/2022, permanecendo o abono de férias sobre 30 dias, não havendo incidência sobre o período de recesso escolar.

Entretanto, o recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os
45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos, e não sobre apenas parte do período
, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.

Mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, XVII e art. 39, § 3º;

Jurisprudência relevante:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, discorre a parte autora que foi professora da rede pública municipal de ensino e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, recebe apenas o terço constitucional incidente sobre 30 (trinta) dias. Assim, requer a condenação do requerido no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos 05 (cinco) anos.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (ID 18159095):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
o direito da parte autora ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, e, consequentemente
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias, desde junho de 2020. O valor deverá ser corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a partir da data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso para reformar a sentença de forma a ser julgado improcedente o pleito autoral.

Parte autora apresentou Contrarrazões ID 18159102, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;"

"Art. 39, § 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Por tal razão, é certo que a Lei maior, nos dispositivos acima mencionados, em nenhuma hipótese delimitou a gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias, mas apenas denota que sua incidência está adstrita ao efetivo período de gozo de férias, com o intuito de proporcionar ao trabalhador, em seu momento de descanso, a possibilidade de contar com pelo menos um terço a mais de sua remuneração.

Nesse contexto, entendo que o texto constitucional não estabelece qualquer limitação quanto ao período de férias a ser considerado para o cálculo do adicional de um terço, devendo este incidir sobre a integralidade do período efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público, em consonância com a finalidade de proteção social da norma.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR. MAGISTÉRIO. TERÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO SOBRE TODO O PERÍODO. GARANTIA LEGAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Câmara, “O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n . 85 do STJ” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151484912, Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019), o que foi estritamente observado pelo magistrado de origem. Prejudicial rejeitada; 2. A Corte firmou o entendimento de que, “Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”, assim como que “Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo
.
4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n . 8.782/2014.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018); 3 . Sobre as implicações constitucionais, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08 .0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo”; 4 . Quando à correção monetária, deve ser observada os parâmetros do Tema 905 do STJ até a publicação da EC 113/2021, quando deverá incidir, exclusivamente, a SELIC; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00143835320168080024, Relatora.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

O recorrente menciona que passou a vigorar no município novo plano de carreiras, aprovados pela Lei nº 2.132/2022, de 28/11/2022, permanecendo o abono de férias sobre 30 dias, não havendo incidência sobre o período de recesso escolar de 15 dias.

Entretanto, o recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os
45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos, e não sobre apenas parte do período
, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE SUPRIMIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º/08/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFICÁCIA VINCULANTE DO PRECEDENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1- Conforme o disposto no art. 985, caput, I e II do CPC, a tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão de direito e que tramitem na mesma área de jurisdição do respectivo Tribunal. 2. Válido ainda consignar que o precedente criado por ocasião do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas possui eficácia vinculante e deve ser aplicado aos processos em trâmite e também aos casos futuros. 3. O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao decidir o incidente de resolução de demandas repetitivas nº 0016938-18.2016.8.08.0000, que versa sobre as mesmas questões de direito controvertidas no presente recurso, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006, e conferiu efeitos prospectivos a esta decisão, determinando a sua aplicação a partir de 1º/08/2017. 4. Em razão da atribuição de feitos ex nunc à decisão declarou a inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, o recorrido não tem o direito de receber auxílio-alimentação no período anterior a 1º/08/2017. 5.
O Pleno deste Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Assim, reconhecido que o período de férias da professora é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período
. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APL: 00308313820158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022).

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000605-78.2015.8.08.0047 APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS APELADA: WANDA MORAES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O antigo artigo 71, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 014/2005 e o atual artigo 54, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar nº 074/2013 do Município de São Mateus instituíram que os servidores públicos da área da Educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias. 3. Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. 4. Tratando-se de condenação referente a servidor público, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA-E desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e ser acrescido de juros de mora a partir da citação, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na forma como decidiu o C. STJ no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC. 5. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando a sentença for ilíquida, o arbitramento do percentual relativo aos honorários advocatícios será feito somente na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 6. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 07 de maio 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00006057820158080047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019).

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Ainda, a controvérsia foi alvo de julgamento com repercussão geral perante o STF, que fixou o Tema 1.241 da seguinte forma:

Tema 1241 - Direito à percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais.

Portanto, reconhecido que o período de férias do professor é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período.

Em tempo, saliento que deve ser respeitado o prazo prescricional de cinco anos. Assim, no presente caso a análise cinge-se às parcelas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, ou seja, até junho de 2020.

O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso.

Diferentemente do que ocorre com os professores Estaduais, a Legislação do Município de São Mateus, prevê, expressamente, que o período de férias é de apenas 30 (trinta) dias, na forma do art. 54, caput, da LCM n. 074/2013.

Apesar do inciso II conceder mais 15 (quinze) dias de recesso, este não possui a qualidade de férias, ainda mais que vinculado ao interesse da rede municipal (ou seja, pode não acontecer, como no caso em que o calendário restar comprometido, com a ocorrência de greves) tendo o legislador ordinário municipal estabelecido claramente que as férias seriam de apenas 30 (trinta) dias.

Dessa forma, ocorre o distinguish em relação ao estabelecido no Tema 1241 do STF, que também prevê a questão sob a ótima exclusiva das férias, não computando outros períodos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.